Tribunal: TCU
Processo: 039.704/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 11) interposto por Lisandre Rodrigues Cavalcanti Ramos, ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1444/2020TCU2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 10/3/2020-Ordinária e inserto na Ata 6/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Lisandre Rodrigues Cavalcanti Ramos, vinculada ao TRE/PE, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1444/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.